Tribunal: TJDFT
Processo: 0743673-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DOMÉSTICO. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCOMPATIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de manutenção da prisão preventiva da paciente, incursa, em tese, nos crimes previstos nos artigos 129, §9o; 150, §1o; e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, e no artigo 232 da Lei no 8.069/1990, mesmo após ter sido deferida a realização de exame de insanidade mental.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) a compatibilidade da segregação cautelar com a instauração de incidente de insanidade mental.
III. Razões de decidir:
3. Provada a materialidade de supostos crimes de violação de domicílio qualificada pela violência, dano qualificado pela violência à pessoa, lesão corporal qualificada pelo contexto doméstico/familiar e submissão de criança a vexame ou constrangimento, e reunidos indícios suficientes de autoria em face da paciente a partir dos elementos probatórios da ação penal correlata, reputam-se satisfeitas a condição de admissibilidade e os pressupostos da prisão preventiva.
4. A prática das condutas após decisão judicial impositiva de restrição de visitas ao filho, o insistente desatendimento às ordens judiciais e o emprego de violência e de constrangimento contra ex-companheiro e filho são circunstâncias reveladoras de risco concreto e atual que a liberdade da paciente oferece à ordem pública, bem assim da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a preservação desse interesse, configurando fundamento e indicando a proporcionalidade da prisão preventiva.
5. A instauração de incidente de insanidade mental não enseja, por si só, a incompatibilidade ou a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois não implica automática modificação da situação jurídica da paciente, tampouco desnatura os elementos constitutivos dos requisitos da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.